Tribunal: TJMT
Processo: 1012436-82.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012436-82.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0003-26 (APELADO), KAREN RUBIN - CPF: 910.132.161-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA – AFASTADA – MÉRITO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONTRATO DE GESTÃO N. 006/2012/SES/MT – VALORES NÃO ADIMPLIDOS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, quando se verificar que o ato sentencial recorrido apresenta os fundamentos pelos quais o julgador julgou improcedente o pedido.

De igual modo, não há falar em cerceamento de defesa, em face do julgamento antecipado da lide, quando as provas documentais são suficientes para firmar o convencimento do Juízo e fundamentar o ato sentencial.

É inquestionável o dever dos contratantes quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas, razão pela qual o processo administrativo deve ser anulado.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Anulatória de Processo Administrativo com Pedido de Tutela Antecipada no 1012436-82.2019.8.11.0015, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, para declarar a anulação do Processo Administrativo n. 210460/2018 – Relatório Preliminar Consolidado de Análise de Prestação de Contas HRSinop. Por conseguinte, declarou extinto o processo com julgamento de mérito com fulcro no art. 487, I do CPC (id. n 138261164, págs. 01/09).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso apela, pretendendo a reforma do ato sentencial, alegando a nulidade da sentença, em razão da ausência de fundamentação, sob o fundamento de que o juízo a quo reproduziu excertos da petição inicial para proferir seu entendimento.

Também, sustenta que a sentença prolatada não enfrentou os argumentos deduzidos no processo, notadamente quanto à contestação ofertada, levando nítido prejuízo ao Poder Público.

Aduz pela ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, eis que a sentença proferida não se baseou em perícia contábil, de forma que os argumentos não foram devidamente analisados pelo juízo.

Em suas razões, aduz não há documento probatório a levar a procedência dos pedidos, bem como que o documento técnico apresentado possui presunção de veracidade, pois produzido por autoridade técnica competente e escorado em documentos substanciosos e devidamente justificados.

Por tais razões, requer a reforma da sentença apelada, para que os pedidos formulados na inicial sejam julgados improcedentes.

A Apelada apresentou contrarrazões (id. 146503803), defendendo a manutenção da sentença prolatada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no id. 148614192, não verificou o interesse público que justificasse sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Anulatória de Processo Administrativo com Pedido de Tutela Antecipada no 1012436-82.2019.8.11.0015, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, para declarar a anulação do Processo Administrativo n. 210460/2018 – Relatório Preliminar Consolidado de Análise de Prestação de Contas HRSinop.

Prejudicial de mérito. Nulidade da sentença.
A parte Apelante aduz pela ocorrência de nulidade da sentença, a uma pela ausência de fundamentação da sentença, e a duas pela ocorrência de cerceamento de defesa.

Pois bem. Sabe-se que o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais,
in verbis
:

Art. 93 - (...):

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Por sua vez, os artigos 11 e 489, §1o, do CPC estabelecem:

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Art. 489 - (...):

§1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Vê-se, portanto, que as sentenças, decisões interlocutórias, necessariamente, devem ser fundamentadas, cabendo ao Magistrado expor as razões do seu convencimento, demonstrando a interpretação que fez da norma jurídica aplicável e a correlação entre ela e os fatos específicos do caso concreto.

Em que pese à alegação do Recorrente, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, uma vez que o Juízo singular deixou expresso que não visualizou a necessidade de aprofundamento da análise das despesas do período de intervenção, o ente público somente lançou mão de inúmeros lançamentos de glosas de pagamentos, não levando em consideração o período interventivo, as disposições contratuais e aditivos e os repasses mensais abaixo do custeio das despesas.

Frise-se que, embora o Magistrado não tenha manifestado expressamente sobre o argumento do Apelante, consignou que ele não obteve êxito de comprovar o fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi exposto pela parte autora.

Dessarte, é certo que o Julgador a quo expôs os motivos que levaram a julgar improcedente o pedido.

Demais disso, em relação ao cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, tenho que melhor sorte não assiste ao Apelante.

Isto porque, conforme a remansosa jurisprudência e a doutrina pátrias, não há cerceamento de defesa, quando o magistrado considera que as provas contidas nos autos são suficientes para o julgamento da lide, conquanto, ao juiz, como destinatário das provas, compete indeferir a produção daquelas que entender inúteis ou desnecessárias.

No presente caso, o Douto Magistrado entendeu que as provas documentais, juntadas por ambas as partes eram suficientes para analisar o mérito da ação e verificar o ponto de insurgência entre os envolvidos.

Soma-se a isto o fato de que as partes foram devidamente intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir, ocasião em que a Apelante solicitou o julgamento antecipado da lide.

Diante disso, rejeito a preliminar de nulidade da sentença, suscitada pelo Recorrente.

Mérito.

Extrai-se dos autos que a Autora sustenta que “na data de 13 de junho de 2012 a Autora celebrou com o Estado de Mato Grosso o contrato administrativo denominado - Contrato de Gestão n. 006/2012/SES/MT - cujo objeto era o gerenciamento e operacionalização dos serviços de saúde dentro do Hospital Regional de Sinop.”.

Assenta que “em razão da inadimplência do Estado, a autora encaminhou ofícios requerendo os pagamentos dos ressarcimentos no mês de março/2017, gerando os seguintes processos: 149233/2017; 149235/2017; 149237/2017; 149238/2017; 149239/2017; 149240/2017; e 149241/2017”.

Alega que, mesmo em face da inadimplência do ente público, “primou pela continuidade dos serviços e aguardava posicionamento dos pagamentos das diferenças, totalizando a diferença nominal de R$ 7.499.140,31 (sete milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, cento e quarenta reais e trinta e um centavos) concernente aos meses de fevereiro a agosto do ano de 2016. Ocorre que O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS NUNCA OCORREU, totalizando o valor integral final atualizado de R$ 8.293.537,55 (Oito milhões, duzentos e noventa e três mil, quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos)”.

A questão posta é de fácil resolução e não demanda maior esforço argumentativo, porque, a alegada inadimplência do Requerido Estado de Mato Grosso perante a Fundação Autora referente ao período compreendido entre fevereiro a agosto de 2016 do Contrato de Gestão sob o no 006/2021/SES/MT, de modo que, por meio da CLÁUSULA SEXTA, está PACTUADO:

6.1 (...) I – Na vigência do presente Contrato de Gestão o valor anual a ser transferido à Contratada será de R$ 39.928.706,74 (trinta e nove milhões, novecentos e vinte e oito mil, setecentos e seis reais e setenta e quatro centavos), sendo que a importância de R$ 5.909.043,50 (cinco milhões, novecentos e nove mil e quarenta e três reais e cinquenta centavos), corresponde ao valor destinado aos investimentos iniciais, o valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), corresponde ao investimento com reformas e adequações e o valor de R$ 32.019.663,24 (trinta e dois milhões, dezenove mil e seiscentos e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos), correspondente ao custeio, que será transferido mediante a liberação de 11 (onze) parcelas mensais consecutivas (...).

Igualmente, o TERCEIRO TERMO ADITIVO ao CONTRATO de GESTÃO N. 006/SES/MT/2012 assim disciplinou, em linhas gerais (ID. 146503771 - Pág. 3):

6.1 (...) I – As transferências do recurso financeiro relativo ao custeio mensal do Contato de Gestão, mencionado no subitem 5.2.2 acima,
a partir de fevereiro de 2016
, serão efetuadas no valor de R$
4.123.520,00
(quatro milhões, cento e vinte e três mil e quinhentos e vinte reais) (grifos no original).

E, no mesmo sentido, o QUARTO TERMO ADITIVO assim foi formalizado:

4.2 A SES/MT se responsabilizará, também, pelas despesas do Hospital Regional de Sinop apuradas a maior no período de fevereiro a agosto de 2016.

Logo, diante da inadimplência da diferença nos repasses mensais das verbas que se vinculam ao fim do Contrato de Gestão, por certo houve o comprometimento do gerenciamento do nosocômio de responsabilidade da Autora, dada a dependência financeira para a gestão do Hospital Regional de Sinop.

Assim, como bem observado pelo Juiz singular é inquestionável o dever dos contratantes quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas, de modo que, ressalvada a conturbada relação entre as partes, o fato é que o Requerido Estado de Mato Grosso não se desincumbiu em comprovar o pagamento dos meses de fevereiro a agosto de 2016, conforme ônus processual disposto no artigo 373, inciso II, do CPC/2015.

Desse modo, o Apelante não desincumbiu do seu ônus probatório. Isso posto, a dívida imputada ao Requerido é fato incontroverso nos autos, restando, portanto, sua responsabilidade quanto ao montante inadimplido.

Por tais razões, o desprovimento do Apelo interposto pelo do Estado de Mato Grosso e confirmação da sentença reexaminada, é medida impositiva.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso e, sob o crivo do reexame
RATIFICO
, a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a anulação do Processo Administrativo n. 210460/2018 – Relatório Preliminar Consolidado de Análise de Prestação de Contas HRSinop.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023